Tribunal: TJPA
Processo: 0007659-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007659-64.2017.8.14.0401

APELANTE: ROBENILSON BIBIANO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “e
m crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos,
inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a
res furtiva
em seu poder, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. HC 598.886/SC. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA NO CASO CONCRETO.

3. Na espécie, o reconhecimento pessoal feito na polícia sequer foi considerado na sentença para fins de comprovação da autoria delitiva, que se encontra amparada em outras provas independentes, as quais confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa.

4. Nesse contexto, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular subtraído da vítima.

5.
Sendo assim, a jurisprudência da Corte Superior
sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC.

6. Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (TJCE, APR n. 02343782120218060001).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto contra sentença que condenou o réu Robenilson Bibiano Costa à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP (ID 13611727).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, sob a alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, ressaltando a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento pessoal, e pugnando pela reforma da sentença com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 13611741).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 13611744), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14485239).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 13611592), e autos de apreensão e de entrega do aparelho celular subtraído e do simulacro de arma de fogo (ID 13611596, p. 2-3), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha de acusação Eliezer de Castro Lourenço, policial militar,
relatou em juízo que foram comunicados sobre dois indivíduos em uma motocicleta cometendo assaltos, sobre os quais foram fornecidas as características, o que possibilitou sua localização e abordagem, quando foi apreendido o aparelho celular subtraído e o simulacro de arma de fogo, artefato este que estava em poder do carona.

Explicou que entraram em contato com a vítima quando chegaram na delegacia, por meio de ligação telefônica recebida no aparelho celular subtraído.

A testemunha de acusação Pablo Campos Araneda, policial militar,
relatou em juízo que estavam em patrulhamento quando visualizaram os denunciados em atitude suspeita, sem capacete, observando pessoas na rua, razão pela qual realizaram sua revista, encontrando em seu poder o aparelho celular subtraído e um simulacro de arma de fogo, artefato este que estava com o carona.

Explicou que a mãe da vítima ligou para o celular quando já estavam na delegacia, informando que o objeto era produto de roubo.

A vítima Erick da Cunha Lima
declarou em juízo que dois indivíduos em uma motocicleta subtraíram seu aparelho celular, mediante emprego de um simulacro de arma de fogo. Explicou que estava com sua esposa quando foi abordado pelos referidos, que trafegavam numa motocicleta, aduzindo que o condutor estava caracterizado como mototaxista. Esclareceu que duas horas depois souberam que os criminosos haviam sido detidos pela polícia.

Afirmou que os criminosos presos foram os autores do delito e que recuperou seu aparelho celular subtraído. (ID 13611727).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Ressalte-se que embora o réu tenha permanecido em silêncio em juízo, na fase inquisitorial confessou a autoria delitiva, conforme consta no auto de qualificação e interrogatório (ID 13611594, p. 4), tendo o juízo sentenciante reconhecido a circunstância atenuante da confissão na segunda fase do cálculo dosimétrico, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal (ID 13611727, p. 8).

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos, em que o depoimento dos policiais militares prestado em juízo reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, autorizam o decreto condenatório.

Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima. Por igual, restou comprovado a prática do delito em comparsaria, de maneira que inexiste margem para reforma da sentença impugnada.

Outrossim, a defesa alega que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, trazendo à colação o posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do HC n. 598.886/SC.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas”
(
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
,
relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/03/2023), sendo exatamente essa a hipótese dos autos, diante da existência de outras provas independentes aptas a embasar a condenação.

Na espécie, o reconhecimento pessoal feito na polícia sequer foi considerado na sentença para fins de comprovação da autoria delitiva, que se encontra amparada em outras provas independentes, as quais confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa.

Nesse contexto, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular subtraído da vítima logo após a prática do fato delituoso.

Sob outra perspectiva, a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC.

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 02343782120218060001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Portanto, considerando que o reconhecimento não constitui o único elemento de prova, tendo em vista a existência de outras provas nos autos da autoria e da materialidade do delito, inexiste margem para reforma da sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, máxime diante de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2024